Tribunal: TJDFT
Processo: 0714940-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0714940-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEWTON VALERIANO DA FONSECA JUNIOR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por NEWTON VALERIANO DA FONSECA JUNIOR contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, pela qual indeferido seu pedido de assistência judiciária gratuita, decisão nos seguintes termos: “Conforme o art. 99, § 3o, do CPC, presume-se verdadeira a alegação da parte quanto à insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais, as despesas do processo e honorários advocatícios. Essa presunção, contudo, é relativa e cede se houver nos autos elementos probatórios indicando que a parte requerente do benefício dispõe de recursos para fazer frente às despesas do litígio. A concessão da gratuidade, assim, só é cabível para a parte que efetivamente não dispõe de meios para fazer frente às despesas do processo. No caso em análise, embora o autor tenha anexado declaração de rendimentos do IRPF, observa-se que é advogado e atua em causa própria. Uma pesquisa simples na base do PJe do TJDFT mostra que figura como advogado em mais de cem processos, dado indicativo de atuação prolífica como profissional. Nesse quadro, há indicativo de que dispõe de rendimentos e detém meios econômicos para custear a demanda. Desta forma, a existência de prova em contrário ao alegado pela parte, como no caso, leva ao indeferimento do pedido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita, tendo em vista que não atendidos os pressupostos do art. 98 do CPC. Providencie a parte requerente o recolhimento das custas processuais em QUINZE DIAS, sob pena de cancelamento da distribuição, conforme art. 290 do CPC. Intime-se.” - ID 193132480, autos de origem n. 0705114-13.2024.8.07.0018. Nas razões recursais, o agravante alega que “aufere seus rendimentos como advogado, contudo tem se desvencilhado na profissão, já que se dedica aos estudos, sendo que significativa quantidade de seus processos já se encontram arquivados, e portanto não pode suportar com os encargos processuais” - ID 57927309, p. 6. E requer: “a) Com fundamento no artigo 5o, inciso LXXV da Constituição da República e artigo 98 do Código de Processo Civil, a concessão de isenção de todo e qualquer custo com a presente demanda, por ser juridicamente e materialmente pobre na forma da lei, com a consequente cassação ou reforma da Decisão atacada que indeferiu a pretensão Autoral, como devido efeito suspensivo para que o processo de origem possa seguir, inclusive com a análise da tutele de urgência pretendida, até o julgamento definitivo deste recurso; b) A confirmação da Decisão liminar no julgamento definitivo do mérito deste agravo de instrumento; c) A intimação da Agravada para apresentação de contraminuta, consoante prescreve o art. 1.019, II, do CPC; e, d) A condenação da Agravada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos da novel legislação processual.” - ID 57927309, p. 9. Pelo despacho de ID 57981106, o agravante foi intimado em 15/04/2024 para juntar aos autos documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência econômico-financeira: “Verifico que a parte recorrente deixou de recolher o preparo e requereu os benefícios da gratuidade de justiça. O Código de Processo Civil dispõe em seu artigo 98 que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Em relação à pessoa natural, existe uma presunção de veracidade (art. 99, §3o do CPC) da declaração de hipossuficiência firmada pela requerente do benefício, todavia a referida declaração goza de presunção juris tantum, admitindo-se prova em contrário pela parte adversa, podendo benefício de gratuidade de justiça ser negado, de ofício, pelo juiz, caso presentes nos autos elementos que demonstrem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente. De acordo com o art. 99, § 2o do Código de Processo Civil, não verificadas provas bastantes a evidenciar os pressupostos legais para a concessão da gratuidade, antes de indeferir o pedido, deve o juiz determinar que a parte comprove sua hipossuficiência econômico-financeira. Desse modo, para análise do pedido de gratuidade de justiça, intime-se a parte recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos documentos que comprovem a sua situação de hipossuficiência econômico-financeira (contracheques dos três últimos meses, cópia integral da carteira de trabalho, extratos bancários dos três últimos meses, faturas de cartão de crédito dos três últimos meses, declarações de imposto de renda dos três últimos anos, entre outros) ou apresente comprovante de recolhimento do preparo recursal sob pena de deserção nos termos do art. 1.007 do CPC.” - ID 57981106. Pela petição de ID 57991095, o agravante sustentou que: “DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF (ID 57927318). O presente documento comprova os rendimentos financeiros do último ano do Autor, que demonstra com clareza que o Requerente faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, e ainda, demonstra que o mesmo já atendeu à determinação para juntada do respectivo documento. (...) O Agravante também tomou o cuidado de juntar seus três últimos extratos bancários, assim como o extrato do mês atual, que demonstra como são seus rendimentos, e que a quantia recebida o enquadra dentro dos parâmetros fixados para usufruir do benefício. Excelência, na oportunidade o Agravante está juntando sua Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) que comprova que o mesmo não tem vínculo empregatício, o que lhe impede de juntar contracheques ao processo, por não possuir os presentes documentos.” E juntou cópia de sua CTPS (ID 57991097). De se ver que o que juntado aos autos pelo agravante (extratos bancários de conta-corrente mantida somente junto ao Banco Inter) não permite aferir a sua capacidade econômico-financeira, já que, conforme exratos bancários que informam PIX recebidos do próprio agravante (ID 57927319, p. 1), Newton Valeriano da Fonseca Junior tem contas ativas em outra(s) instituição(ões) financeira(s) além da apresentada, cujos extratos bancários não foram apresentados. Diante disso, em análise perfunctória, tenho por não comprovados os pressupostos legais para a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao agravante. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Brasília, 22 de abril de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora